Tribunal: TJMT
Processo: 1013746-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013746-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Latrocínio, Liberdade Provisória, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FREIRE DA SILVA - CPF: 044.287.161-92 (ADVOGADO), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOAO MARCOS FREIRE DA SILVA - CPF: 044.287.161-92 (IMPETRANTE), VALTER CESÁRIO DE ANDRADE (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CORREIA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO E FURTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PACIENTE FORAGIDO. PRETENDIDO O RECOLHIMENTO DA ORDEM DE PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de latrocínio e furto, com vistas ao recolhimento da ordem de prisão ainda pendente de cumprimento, ao argumento de que se trataria de procedimento criminal nulo desde seu início, quando da prisão em flagrante do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a existência do alardeado constrangimento ilegal, considerando-se o trânsito em julgado da condenação criminal em comento.

III. Razões de decidir

3. Deve-se reconhecer a inadequação do manejo de
habeas corpus
como substituto de ação revisional, consoante preceituam os princípios da unirrecorribilidade e da racionalização do uso do
habeas corpus
, nos termos do que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Demais disso, inexistem razões aptas a justificar a extraordinária concessão da ordem de ofício, uma vez que a análise da controvérsia demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório, inadmissível na estreita via do
habeas corpus
, e não se constatando qualquer flagrante ilegalidade exclusivamente a partir da prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “Inviável a admissão de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir sentença condenatória com arrimo em tese de nulidade do procedimento criminal, por ilegalidade da prisão do paciente e das provas que embasaram a condenação, matérias que demandam cognição exauriente e dilação probatória, devendo ser veiculadas, portanto, pela via processual adequada”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 492, 621 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013746-61.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VILA RICA

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO MARCOS FREIRE DA SILVA

PACIENTE:

VALTER CESÁRIO DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, consistente em
determinar o recolhimento do paciente ao cárcere
,

nos autos do PEP n. 2000107-16.2019.8.11.0049.

Colhe-se dos autos que
VALTER CESÁRIO
ostenta
condenação criminal
à pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do crime de
latrocínio
[Ação Penal n. 0000186-59.2001.8.11.0049] e, segundo narra o d. impetrante, em
03/02/2001
o paciente foi
preso à míngua de mandado judicial
e, desde a decretação de sua prisão preventiva [
04/02/2001
],
permanece foragido
.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
sob o argumento de que teria sido
ilegal

a prisão de
VALTER CESÁRIO
, porquanto efetuada mediante
malfadada invasão de domicílio
, a despeito da ausência de mandado judicial, consentimento dos moradores e/ou situação de flagrante delito que autorizasse o ingresso forçado dos policiais no imóvel, linha intelectiva em que também defende a
nulidade da confissão extrajudicial
do paciente, a qual teria sido obtida mediante
tortura
, tudo a acarretar a
nulidade das provas obtidas
, somada à
violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência
, e inexistindo, na intelecção do impetrante, sequer
elementos mínimos
a sustentar a tipificação do crime de latrocínio.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, o
recolhimento dos mandados de prisão
expedidos

em desfavor do paciente; o reconhecimento da
nulidade de todas as provas
arrecadadas de forma ilegal; e a
desconsideração
da confissão extrajudicial obtida mediante tortura. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 283661370 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
deixou de apreciar o pedido liminar
, à míngua de subsunção do caso às hipóteses taxativas de apreciação durante o período extraordinário (ID 283742886).

Em sequência, com a redistribuição dos autos quando do retorno do horário normal do expediente forense, se determinou a
emenda à inicial
, face à incipiência da prova pré-constituída e à ausência de indicação da autoridade inquinada de coatora (ID 284349387).

O d. impetrante então se manifestou nos autos sob o ID 285801387, petição por meio da qual requereu a juntada de cópia da Guia de Execução Penal expedida em nome do paciente (ID 285801388).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 285853363), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 287485374.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, registrando a
inadequação
da impetração de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante (ID 291388366).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em conformidade com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, esclareço que partilho do posicionamento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, observado o fato de que se cuida de
mandado de prisão expedido com vistas a se dar início ao cumprimento de pena em regime fechado
, e em se tratando de paciente
condenado em sentença criminal já transitada em julgado
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência exclusivamente sob a ótica de verificar a existência
de eventual flagrante ilegalidade
que possa ser excepcionalmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n. 0000186-59.2001.8.11.0049,
VALTER CESÁRIO DE ANDRADE
foi
condenado
como incurso nas penas do
art. 157, §3o, do Código Penal
, por ter matado a vítima
Francisco Correia de Souza
, mediante pauladas e um disparo de arma de fogo, para subtrair-lhe a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), uma espingarda e um rádio portátil, bem como nas penas do
art. 155,
caput
, do mesmo diploma
, por ter subtraído daquela vítima, em ocasião distinta, uma folha de cheque no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Em sentença, fixou-se a pena de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Ao que se vê dos autos, tendo sido recolhido cautelarmente ao cárcere em
03/02/2001
,
VALTER
foragiu do estabelecimento prisional em
10/08/2001
, permanecendo em local incerto ou não sabido desde então.

Em
19/02/2007
, foi proferida sentença condenatória, com determinação de renovação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, que continuava foragido. A condenação então transitou em julgado para a acusação em
17/04/2007
; para a defesa, em
06/03/2009
; e, para o paciente, em
13/10/2009
, sem que fosse interposto qualquer recurso.

Nesse cenário, pretende o d. impetrante ver
revogada a ordem de prisão em desfavor do paciente
, ao argumento de que, desde o recolhimento cautelar de
VALTER
ao cárcere, em
03/02/2001
, se trataria de
procedimento criminal eivado de nulidade
, nos termos já relatados.

A despeito do inconformismo do subscritor do
writ
, observo,
de um lado
, a
manifesta inadequação do instrumento processual eleito
para veiculação da insurgência, uma vez que se cuida de irresignação que deveria ter sido apresentada, tempestivamente, como
recurso de apelação
, em atenção ao
devido processo legal
e com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, mas, como tal não foi feito, a sentença combatida já
transitou em julgado
, pelo que seria cabível, portanto, o ajuizamento de
revisão criminal
, e não a impetração de
habeas corpus
; e,
de outro
, cuida-se inequivocamente de questão que demanda

o revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com vistas ao minucioso reexame dos autos e, precipuamente, das circunstâncias em que se deram a prisão do paciente e a colheita das provas que posteriormente embasaram a condenação, com vistas à verificação das alegações defensivas,
as quais não se encontram demonstradas estreme de dúvidas tão somente a partir da prova pré-constituída
, como exige o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

Apenas por excessivo apego à clareza, observo que, na data da prisão de
VALTER
, a d. autoridade policial dava cumprimento a
mandado de busca e apreensão
expedido em seu desfavor, oportunidade em que, apreendidas uma espingarda e um rádio que eram de propriedade da vítima, o paciente foi acertadamente
preso em flagrante delito
; ao que se seguiu a representação pela
prisão preventiva
,
deferida
pela d. autoridade judiciária no dia seguinte; lado outro, quanto à
confissão extrajudicial do paciente
, simplesmente
inexistem
quaisquer elementos nos autos capazes de fornecer o menor subsídio à alegação de sevícia formulada pelo d. impetrante.

E, não havendo falar em tais máculas, igualmente não há falar na alardeada ilicitude das provas, tampouco na violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência; remanescendo, pelo contrário, ao menos a partir da cognição possibilitada pela prova pré-constituída, elementos que corroboram a
idoneidade da condenação
que, como relatado,
transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso.

Em outras palavras, não sendo possível constatar o alardeado constrangimento ilegal exclusivamente a partir dos documentos que instruem o
writ
, cujo rito célere
não admite dilação probatória
e tem sua cognição
cingida ao teor da prova pré-constituída
,
não vislumbro flagrante ilegalidade
, sendo inviável, neste momento processual, o aprofundamento na controvérsia, face à previsão legal do procedimento adequado à pretensão defensiva, qual seja, a
ação revisional.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequção
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante, tenho que, apesar do esforço em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALTER CESÁRIO DE ANDRADE
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025